Tribunal: TJSP
Processo: 2388022-53.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REGIME DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva foi decretada por decisão fundamentada.
2. No caso em tela, a paciente é primária e mãe de três crianças, a possibilitar a concessão de regime domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.
3. Ordem concedida.